Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. ASSINATURAS IMPUGNADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA POR FALTA DE PARADIGMAS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários firmados entre as partes litigantes, condenando o banco à devolução simples dos valores descontados. O réu, em sede recursal, impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora, bem como suscitou preliminares de ausência de interesse de agir da demandante, de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para intervir no processo que envolve interesse de incapaz, e de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, postulou a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial e, subsidiariamente, pleiteou a restituição das partes ao status quo ante e a fixação proporcional da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora; (ii) definir se a demandante possui interesse de agir; (iii) verificar se houve nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público; (iv) apurar se houve cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial; (v) avaliar a regularidade das contratações bancárias impugnadas; e (vi) definir a forma de restituição dos valores e a proporcionalidade na fixação da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante a inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira da requerente, não há que se falar em revogação da benesse concedida. Precedentes deste TJDFT.
4. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 4.1. Na hipótese, verifica-se a utilidade do provimento jurisdicional, tendo em vista que a demandante possui o interesse de obter a declaração de nulidade das avenças discutidas nos autos e qualquer cidadão possui o direito de recorrer ao Poder Judiciário para proteger os seus direitos e interesses, com fulcro no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
5. Os relatórios médicos apresentados aos autos não foram submetidos ao crivo judicial para análise da incapacidade da demandante para os atos da vida civil e não há notícias acerca de eventual interdição civil da requerente, sendo certo que a capacidade se presume, mas a incapacidade deve ser provada. 5.1. Ainda que tivesse sido atestada a incapacidade civil da apelada, não é possível vislumbrar prejuízo processual à autora capaz de justificar a cassação da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, nos termos do § 2o do artigo 279 do Código de Processo Civil, notadamente porque foi declarada a nulidade dos contratos descritos na exordial.
6. Não há cerceamento de defesa quando a instituição financeira é intimada a viabilizar a prova pericial grafotécnica e não fornece os documentos necessários para sua realização, arcando com as consequências processuais da inércia.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), firmou tese nos seguintes termos: (N)a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
8. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas em contratos bancários, conforme o Tema 1.061 do STJ e o art. 429, II, do CPC, o que não foi evidenciado nos autos.
9. Reconhecida a nulidade dos contratos, deve ser determinado o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição das quantias descontadas da conta da autora de forma simples e com compensação dos valores efetivamente creditados à requerente, com vistas a evitar enriquecimento ilícito, conforme o art. 182 do Código Civil.
10. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a distribuição dos honorários deve observar a proporcionalidade de êxito de cada parte, sendo cabível a fixação de 1/3 para a autora e 2/3 para o réu, com suspensão da exigibilidade em relação à parte requerente por ser beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Redistribuição dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. Nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante de contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a legitimidade da avença, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legítimos.
2. Ausente a comprovação de que o consumidor realizou os negócios jurídico, deve ser declarada a nulidade dos contratos e determinado o retorno das partes ao status quo ante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CC, arts. 182, 389, parágrafo único, 406, §1o; CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 11, 86, 99, 178, 279, 373, II, 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Relator(a): MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO); TJDFT, Acórdão 1985886, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1968703, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível; Acórdão 1950275, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível; Acórdão 1912835, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.